Tribunal: TJBA
Processo: 8000060-93.2017.8.05.0204
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000060-93.2017.8.05.0204

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE UIBAI

Advogado(s)
:
RODRIGO BEZERRA MACHADO PIRES

APELADO: MINERACAO UIBAI COMERCIAL LTDA

Advogado(s)
:
EURICO DE SA CAVALCANTI JUNIOR, IVES ALEXANDRE DOURADO FRANCA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO ADMINISTRATIVO. SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE. AUTORIZAÇÃO PARA EXTRAÇÃO MINERAL DE AREIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NORMA APTA A FORNECER PARÂMETROS À CONFECÇÃO DE CERTIDÃO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO, NO ÂMBITO DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA MUNICIPAL. REJEIÇÃO. SENTENÇA QUE DETERMINOU AO MUNICÍPIO A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO IDÔNEO, COM A CONSEQUENTE EXPEDIÇÃO DA CERTIDÃO E, APÓS SUBMISSÃO DO DOCUMENTO AO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA REGIÃO, TENDO HAVIDO PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO, A EXPEDIÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL. RESOLUÇÃO DO CONAMA N. 237/97. INÉRCIA ILEGAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000060-93.2017.8.05.0204, em que figuram como apelante/impetrado MUNICIPIO DE UIBAI e como apelado/impetrante
MINERACAO UIBAI COMERCIAL LTDA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
à apelação, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator